Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado, para determinar que os réus se abstenham de realizar descontos nos proventos do autor, bem como para condená-los solidariamente a restituírem em dobro a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais e oitenta centavos). Em sede recursal, suscitam ilegitimidade passiva do Banco Bradesco sob a alegação de que o contrato foi firmado com o Banco Mercantil e, posteriormente, cedido ao Banco Bradesco. Alegam também que a causa é complexa, necessitando de perícia grafotécnica, o que afastaria dos juizados especiais a competência para julgamento da matéria. No mérito, aduzem que o contrato é válido e regular e que foi devidamente firmado pelo autor. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, a restituição da quantia de forma simples.
2. Recurso próprio, tempestivo (Id.35167530). Custas e preparo recolhidos (Id. 35167532). Contrarrazões não apresentadas.
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, os réus integram a cadeia de fornecimento que causou danos à autora e, por isso, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados. Importante ressaltar que a situação de solidariedade, além de não implicar nem se confundir com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permite que o consumidor demande judicialmente em desfavor de qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento (art. 264 do Código Civil). Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de complexidade da causa. Não prospera a alegação das recorrentes acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
7. O autor narra que em 12/07/2021 foi surpreendido com uma transferência bancária de R$ 969,06 (novecentos e sessenta e nove reais e seis centavos) para sua conta corrente. O valor seria proveniente de um empréstimo consignado contraído no Banco Mercantil. Informa o autor que o empréstimo não foi solicitado por ele e que, por tal motivo, devolveu o valor depositado ao banco. Alega que, mesmo após as reclamações e devolução da quantia, o banco réu procedeu ao desconto de valores em seu benefício do INSS referentes à parcela do contrato.
8. Cumpre ressaltar que o juiz a quo bem avaliou a questão das assinaturas acostadas aos autos, mostrando-se oportuna a transcrição do seguinte excerto: “Isso porque do simples exame dos referidos documentos é possível constatar que a grafia original do demandante possui traço firme, definido, compacto, longilíneo, com leve inclinação à direita e iniciais estilizadas, enquanto aquela constante da papelada anexada pelos demandados traduz um traçado tremido, indefinido, espaçado, sem inclinação e com iniciais grosseiras”. Aliás, tão logo tomou conhecimento do crédito em sua conta, o consumidor tomou as providências para restituir a quantia ao banco. Conclui-se, portanto, a ocorrência de fraude para a efetivação do mútuo bancário. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Logo, pela análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, resta comprovada a falha na prestação do serviço por meio da fraude perpetrada.
9. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, em caso de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, encargo do qual não se desincumbiu o recorrente, pois não trouxe aos autos prova que infirme os fatos alegados pela parte recorrida, estando comprovado nos autos o desconto indevido na folha de pagamento do recorrido.
10. Diante de tal cenário, e sob a ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Assim, o valor a maior cobrado pela parte recorrente no boleto de devolução foi indevido, dado que o contrato foi fraudado (art.14, §3o, do CDC).
11. Conclui-se, por fim, que nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, não decorrente de erro justificável, importa na devolução em dobro, mormente quando as requeridas insistem em manter os descontos nos proventos do autor, mesmo após informadas da fraude. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal.
12. Por fim, não há que se falar em enriquecimento ilício por parte do autor, porquanto o valor creditado na conta do consumidor foi devolvido ao banco, conforme comprovante de Id. 35166199.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.